Tribunal: STF
Processo: RC 1417
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-29
Data de publicação: 1980-02-29

Ementa:
Crime contra a Segurança Nacional: tentativa de reorganização do Partido Comunista Brasileiro (art. 43 do DL 898/69). Crime político. Advento posterior da Lei nº 6.683, de 28.8.79, que concedeu a anistia. Extinção da punibilidade, por força de anistia.